Tribunal: STF
Processo: HC 221350
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de apropriação indébita, estelionato, fraude no comércio, associação criminosa e falsidade ideológica. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ESTELIONATO. FRAUDE NO COMÉRCIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PARCIAL CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA DECISÃO AGRAVADA. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS E DE CRIMES. CARTAS PRECATÓRIAS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO. 



    1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que negou provimento ao recurso e recomendou celeridade no andamento da ação penal. 



    2. Parcial conhecimento do agravo regimental. O tópico vinculado à fundamentação da prisão preventiva não será enfrentado porque representa inovação recursal; esta matéria não foi abordada na decisão agravada. 



    3. Excesso de prazo afastado. Apesar do agravante estar preso desde setembro/2021, trata-se de causa complexa, que envolve pluralidade de réus (13), representados por patronos distintos, pluralidade de crimes (9), com necessidade de expedição de cartas precatórias, intimação de diversas testemunhas, além de se verificar que houve conflito negativo de competência, o qual já foi dirimido; e diversos pedido de revogação das prisões cautelares. Ademais, a calamitosa situação de pandemia pelo Covid-19 também atrasou, infeliz mas inevitavelmente, o andamento de todas as ações penais, ante a dificuldade na realização e marcação de atos presenciais. A defesa não comprovou, lado outro, a desídia do Poder Público na condução do processo, com a demonstração de procedimento omissivo do magistrado ou da acusação. 



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido, com recomendação ao Magistrado de primeiro grau.



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A hipótese é de paciente preso preventivamente, desde 02.09.2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 168, 171, 175, 288 e 299, todos do Código Penal. As peças que instruem os autos informam que o acionante é “acusado de supostamente pertencer a uma organização criminosa que abriu duas falsas agências de correspondência bancária no Bairro do Guamá, nesta Cidade, e no Município de Ananindeua/PA, cujo modus operandi era ludibriar pessoas divulgando serviços de pagamentos de boleto que nunca eram compensados pelos bancos, uma vez que o valor era todo revestido aos donos das agências” (trecho do acórdão do TJ/PA).



6. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva não foi sequer analisada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância.



7. Ainda que assim não fosse, o entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



8. No caso, o Tribunal estadual não divergiu desse entendimento, ao assentar que a prisão preventiva está “fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública e a ordem econômica, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da associação criminosa que o paciente supostamente integra, cuja atuação compreende um complexo esquema fraudulento de abertura de falsas agências nos Municípios de Belém e Ananindeua, com divisão de tarefas e, ainda, clonagem de cartões, onde diversas pessoas (vítimas) efetuavam pagamentos e operação bancárias (pagamentos, depósitos, etc), cujos valores deles decorrentes eram retidos e destinados aos criminosos de forma contumaz, bem como pelo fato do coacto ter sido identificado como motorista, com importante papel na organização e atuação do grupo delituoso”.



9. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



10. Na hipótese de que se trata, tal como assentou o STJ, “[a]pesar do agravante estar preso desde setembro/2021, trata-se de causa complexa, que envolve pluralidade de réus (13), representados por patronos distintos, pluralidade de crimes (9), com necessidade de expedição de cartas precatórias, intimação de diversas testemunhas, além de se verificar que houve conflito negativo de competência, o qual já foi dirimido; e diversos pedido de revogação das prisões cautelares. Ademais, a calamitosa situação de pandemia pelo Covid-19 também atrasou, infeliz mas inevitavelmente, o andamento de todas as ações penais, ante a dificuldade na realização e marcação de atos presenciais. A defesa não comprovou, lado outro, a desídia do Poder Público na condução do processo, com a demonstração de procedimento omissivo do magistrado ou da acusação”.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator